Tribunal: TCU
Processo: 038.405/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12880/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão civil relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 038.405/2020-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Anna Curcio Abreu (CPF XXX.744.717-XX); Carmelita Alves Sacramento (CPF XXX.848.097-XX); Euzenanda Leite dos Santos (CPF XXX.449.177-XX); Josefa Maria da Silva (CPF XXX.892.457-XX); Maria Aparecida de Figueiredo (CPF XXX.333.707-XX); Maria do Rosário Machado Benita (CPF XXX.148.187-XX); Osmir Jose Rodrigues (CPF XXX.428.307-XX); Rosângela Pereira Barbosa (CPF XXX.747.657-XX) e Sueli Costa Coutinho (CPF XXX.105.247-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.